Tribunal: TJBA
Processo: 0510868-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510868-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, CLARISSA DE MELO CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, diante do não comparecimento do autor à perícia médica, considerada imprescindível para apuração da extensão da invalidez alegada. A decisão de origem reconheceu a validade da intimação, apesar de o AR ter retornado com a informação "não procurado" e de o Oficial de Justiça ter certificado a insuficiência do endereço fornecido.

II. Questão em discussão: Examina-se a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal regular para a perícia médica.

III. Razões de decidir: A realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT exige intimação pessoal da parte.

Nos termos dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, cabe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, presumindo-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante da inicial, ainda que não recebidas por mudança ou ausência de comunicação de alteração.

O STJ consolidou o entendimento de que a ausência de atualização do endereço atrai para a parte as consequências processuais de sua inércia.

Este Tribunal também firmou jurisprudência no mesmo sentido, afastando alegações de cerceamento quando a intimação deixou de se concretizar por informações incompletas ou desatualizadas prestadas pela parte.

Houve tentativ
a de intimação por carta com AR, por oficial de justiça, além de patrono do apelante foi devidamente intimado através de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico acerca da perícia e das certidões negativas, cabendo-lhe diligenciar junto ao cliente.

Não se configurou cerceamento de defesa, pois a própria conduta omissiva da parte inviabilizou o cumprimento do ato processual.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0510868-69.2017.8.05.0001

da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
MANOEL DE SOUZA LIMA
e como Apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e OUTROS,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA